Tribunal: TJSP
Processo: 1020490-04.2025.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação regressiva – V. Acórdão que negou provimento ao apelo da embargante, mantendo a r. sentença – Alegação de omissão no V. Acórdão, que não apreciou a questão relativa aos honorários advocatícios – Omissão configurada – Tema 1076 do C. Superior Tribunal de Justiça – Fixação de honorários sucumbenciais que somente se dá de forma equitativa quando o proveito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação regressiva – V. Acórdão que negou provimento ao apelo da embargante, mantendo a r. sentença – Alegação de omissão no V. Acórdão, que não apreciou a questão relativa aos honorários advocatícios – Omissão configurada – Tema 1076 do C. Superior Tribunal de Justiça – Fixação de honorários sucumbenciais que somente se dá de forma equitativa quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo – Caso concreto em que o valor da causa é muito baixo – Correto o arbitramento equitativo da verba honorária, a teor do artigo 85, § 8o, do CPC– Embargos acolhidos, sem alteração do julgamento.